Tribunal: TJMT
Processo: 1024967-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024967-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Servidão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (AGRAVANTE), SILVANETE MEDEIROS DE MOURA - CPF: 277.701.411-68 (AGRAVANTE), DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (AGRAVANTE), THOMAS MAXIMO MEDEIROS DE MOURA - CPF: 032.484.191-48 (AGRAVANTE), LUIZ VIVALDO SCHMIDT - CPF: 036.300.308-82 (AGRAVADO), LUCIANO SCHMIDT - CPF: 085.349.738-90 (AGRAVADO), GEORGIA MALOSSI QUEIROZ - CPF: 027.842.601-86 (TERCEIRO INTERESSADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Minerário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Servidão Minerária. Imissão Provisória na Posse. Inexistência de Título de Lavra. Violação à Coisa Julgada e ao Contraditório. Decisão
Extra Petita.

Recursos Providos
.

I.
Caso em Exame

1. Trata-se de Agravos de Instrumento interpostos por terceiros prejudicados em virtude de decisão que, em Ação de Instituição de Servidão Minerária, deferiu tutela provisória para imissão na posse de imóvel rural, com averbação na matrícula n. 3.469, em favor dos Autores da ação principal, com fundamento em permissão de lavra garimpeira ainda não outorgada pela ANM. Na mesma decisão, indeferiu-se o ingresso de terceiro interessado que detém posse e propriedade reconhecidas judicialmente sobre parte da área atingida.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão de imissão provisória na posse com base em mera expectativa de direito decorrente de requerimento de lavra pendente de outorga; (ii) analisar se houve violação à coisa julgada e ao contraditório, diante da ausência de citação dos legítimos possuidores da área; (iii) determinar se a decisão impugnada excedeu os limites do pedido, configurando decisão extra petita.

III.
Razões de Decidir

3. A concessão de servidão minerária e imissão na posse pressupõe a existência de título de lavra ou permissão de lavra garimpeira regularmente outorgada pela ANM, sendo juridicamente inviável o deferimento com base apenas em requerimento administrativo pendente, que configura mera expectativa de direito.

4. A decisão agravada é nula por ter deferido imissão provisória na posse sem citação de terceiros que detêm posse e domínio da área afetada, reconhecidos judicialmente, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

5. O deferimento de imissão na posse, com averbação registral, extrapola os limites do pedido, que se restringia à instituição de servidão minerária, configurando decisão
extra petita
e usurpando a competência da ANM.

6. A averbação imediata da liminar na matrícula do imóvel, sem perícia e sem título minerário válido, constitui medida de efeitos gravíssimos e irreversíveis, violando os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da coisa julgada.

7. A indenização provisória fixada de forma arbitrária e sem avaliação técnica contraria o disposto no Código de Mineração e no Decreto-Lei n. 227/1967, sendo irrisória frente aos impactos da atividade minerária.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recursos providos.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de servidão minerária e imissão na posse exige título de lavra ou permissão regularmente outorgada pela ANM, sendo inviável sua concessão com base em mera expectativa de direito. 2. A decisão judicial que afeta direito de terceiros deve observar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade. 3. É vedado ao Judiciário conceder imissão na posse quando o pedido se limita à constituição de servidão, sob pena de decisão extra petita. 4. A averbação de liminar na matrícula do imóvel exige cautela, observância ao devido processo legal e respeito aos direitos de terceiros reconhecidos por coisa julgada.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXII, XXXVI e LV; CPC, art. 119; Código de Mineração, art. 59; Decreto n. 9.406/2018, art. 41; Decreto-Lei n. 227/1967, art. 60.

R E L A T Ó R I O

RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024041-60.2025.8.11.0000 e 1024967-41.2025.8.11.0000

Trata-se de Agravos de Instrumento interpostos por
Celso Borges de Moura e outros
e por
Leonildo Micali Júnior
, em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação de Instituição de Servidão Minerária n. 1041298-72.2025.8.11.0041, movida por
Luiz Vivaldo Schmidt e Luciano Schmidt
em face de
Georgia Malossi Queiroz
.

O Juiz
a quo
deferiu tutela de urgência para imissão provisória na posse da área descrita na matrícula n. 3.469, determinando, ainda, a averbação da medida junto ao Cartório de Registro de Imóveis, em favor do autor
Luciano Schmidt
, com base na Permissão de Lavra Garimpeira n. 866.714/2016-33, expedida pela ANM. Concomitantemente, indeferiu o pedido de intervenção do terceiro interessado
Leonildo Micali Júnior
, sob o fundamento de ausência de interesse jurídico direto na lide.

Em suas razões recursais, os Agravantes
Celso Borges de Moura e outros
sustentam, preliminarmente, sua legitimidade ativa para interpor o recurso, na qualidade de terceiros prejudicados, tendo em vista que exercem posse legítima e consolidada, inclusive por coisa julgada, sobre a área de 702,0075 hectares da Fazenda Santa Clara, objeto da matrícula n. 3.469, atingida pela imissão concedida judicialmente sem sua ciência e participação no feito principal.

Aduzem que a posse remonta a 1985 e foi reconhecida judicialmente em ação de manutenção de posse, com acordo homologado em 2019 e trânsito em julgado em 19/11/2019. Alegam ainda que a decisão agravada, ao conceder imissão provisória na posse sem delimitação da área minerária, resultou em violação à coisa julgada material e cerceamento do contraditório, uma vez que os verdadeiros possuidores da área não foram citados.

Argumentam também que os Agravados agiram com má-fé processual, omitindo informações relevantes ao juízo de primeiro grau, como a existência de controvérsia possessória anterior, ações anulatórias rejeitadas e a ausência de título definitivo de lavra. Sustentam, portanto, a nulidade da decisão por ilegalidade, decisão
extra petita
, afronta à coisa julgada e inexistência dos requisitos legais para a concessão da liminar.

Por sua vez, o Agravante
Leonildo Micali Júnior
, também na qualidade de terceiro juridicamente prejudicado, sustenta que é legítimo possuidor e proprietário da parte da Fazenda Santa Clara atingida pela decisão liminar, conforme Escritura Pública de Compra e Venda firmada com Luiz Vivaldo Schmidt, averbada na matrícula no 3.469.

Aponta que o Julgador
a quo
indeferiu seu ingresso no feito, mesmo diante de documentos que comprovam a sua posse, propriedade, CAR ativo, georreferenciamento certificado e decisões judiciais favoráveis, inclusive em ações possessórias e embargos de terceiro, o que demonstra seu interesse jurídico direto no feito.

Sustenta, ainda, que a decisão está eivada de nulidade por ter concedido imissão na posse (e não apenas servidão de passagem, como requerido na inicial), de forma ampla e sem delimitação, extrapolando os limites objetivos da lide e atingindo área de sua titularidade, em típica decisão
extra petita
.

Argumenta que a medida liminar foi executada com averbação na matrícula de imóvel que não pertence à parte ré, e sim ao próprio Agravante, o que torna a decisão flagrantemente ilegal.

Defende, assim como os demais Agravantes, que os Autores da Ação de Instituição de Servidão Minerária carecem de legitimidade e interesse processual, pois não detêm posse ou domínio da área objeto da servidão pretendida e tampouco possuem título de lavra definitivo, tratando-se apenas de permissão de lavra.

Sob tais argumentos, os Agravantes pugnaram pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento dos recursos, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a imissão provisória na posse concedida aos Agravados, desconstituída a averbação realizada na matrícula n.o 3.469, admitido o Agravante Leonildo Micali Júnior como terceiro interessado no feito de origem e, subsidiariamente, reconhecida a nulidade da decisão por afronta à coisa julgada, por ter sido proferida além dos limites do pedido (decisão extra petita) e com violação ao contraditório e à ampla defesa.

O pedido liminar foi deferido a ambos os Recursos, a fim de que fosse suspendido os efeitos da decisão agravada até o exame do mérito recursal.

Contrarrazões devidamente apresentadas no Id. 307011358 e 307730370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Agravados Luiz Vivaldo Schmidt e Luciano Schmidt ajuizaram
Ação de Instituição de Servidão Minerária c/c Pedido de Tutela Provisória Antecipada
, com fundamento no Código de Mineração e no Código de Processo Civil, em face de
Georgia Malossi Queiroz
, proprietária da Fazenda Tambiú, situada na zona rural do Município de Aripuanã/MT.

Relataram os Autores que
Luiz Vivaldo
é proprietário da Fazenda Serra Dourada, situada na zona rural do município de Aripuanã, registrada sob a matrícula n. 3.469, do 1o Ofício da referida Comarca.

Sustentaram que o imóvel se encontra encravado, de difícil acesso, cuja única possibilidade viável de entrada se dá por meio da estrada vicinal municipal conhecida como “Asa da Serra”, a qual termina na propriedade da Requerida.

Segundo os Requerentes, a Requerida, valendo-se de sua posição geográfica, passou a obstruir o acesso à estrada pública e negou-se a permitir a passagem, inviabilizando o trânsito até a propriedade dos Autores.

Afirmaram, ainda, que Luciano Schmidt é titular da Permissão de Lavra Garimpeira n. 866.714/2016-33, expedida pela Agência Nacional de Mineração (ANM), com incidência sobre o subsolo da Fazenda Serra Dourada, sendo legalmente obrigado a iniciar a exploração mineral. Contudo, em razão da negativa de passagem por parte da Requerida, não foi possível o cumprimento das exigências legais e operacionais necessárias para viabilizar a atividade minerária.

Sustentaram que a falta de acesso compromete não apenas a exploração da jazida mineral autorizada, mas também prejudica o interesse público, dado o potencial de geração de empregos, arrecadação tributária e desenvolvimento regional decorrentes da atividade. Alegaram, ademais, que tentaram resolver administrativamente a controvérsia, inclusive mediante notificação extrajudicial, sem obter qualquer resposta ou cooperação por parte da Requerida.

Diante desse cenário, postularam pela concessão da tutela de urgência, a fim de que fosse concedida, desde logo, a servidão minerária a fim de viabilizar ao exercício do direito de exploração mineral conferido pela Agência Nacional da Mineração.

Antes da análise da petição inicial, o terceiro interessado
Leonildo Micali Júnior
peticionou nos autos, apresentando-se como legítimo possuidor e proprietário da área objeto da lide, e se opondo ao pedido formulado pelos Autores.

Sustentou que a posse e o domínio da Fazenda Serra Dourada foram transferidos a ele mediante escritura pública de compra e venda firmada com Luiz Vivaldo Schmidt e sua esposa, no ano de 2017, e, desde então, diversas ações envolvendo a posse do imóvel foram ajuizadas, todas, segundo afirmou, decididas em seu favor, consolidando seu direito possessório.

Alegou, ainda, que os documentos apresentados pelos Autores seriam inverídicos e não comprovariam o domínio alegado, acusando-os de utilizarem esta demanda como subterfúgio para se reintegrarem na posse do imóvel, diante do insucesso em demandas judiciais pretéritas.

Requereu, diante disso, o seu ingresso no feito, bem como o indeferimento da petição inicial, sob o argumento de ilegitimidade ativa, uma vez que os Autores não detêm posse ou domínio do bem objeto da lide (ID 193859829).

Na sequência, a própria Requerida,
Georgia Malossi Queiroz
, mesmo antes de ser citada, habilitou-se nos autos e apresentou contestação.

Preliminarmente, alegou a ausência de interesse processual por parte dos Autores, sustentando que estes não possuem autorização válida para o exercício da atividade garimpeira, uma vez que o documento apresentado na inicial seria mero requerimento de lavra, e não a efetiva permissão de exploração emitida pela Agência Nacional de Mineração.

Aduziu que os Autores pretendem subverter o uso do processo judicial para obter, de forma indevida, acesso ao imóvel, com vistas à prática de atividade minerária sem a devida autorização administrativa. Destacou, também, a existência de litígios possessórios diversos envolvendo o imóvel, notadamente a titularidade alegada por Leonildo Micali Júnior, amplamente reconhecido, segundo a contestante, como legítimo proprietário da área.

Por fim, negou ter se apossado da estrada municipal, afirmando que o acesso discutido pelos Autores não se trata de via pública, mas de trajeto utilizado exclusivamente para o deslocamento dentro de propriedades privadas.

Com base nesses fundamentos, requereu o indeferimento da tutela provisória, bem como a improcedência total dos pedidos formulados na inicial (ID 195895958).

Em resposta a essas manifestações, os Autores Luiz Vivaldo Schmidt e Luciano Schmidt se pronunciaram nos autos (ID 195911924), contestando a legitimidade da intervenção de Leonildo Micali Júnior. Alegaram que o terceiro não é possuidor nem proprietário da área objeto da servidão minerária e que os documentos que fundamentam sua alegada titularidade são objeto de impugnação em ação judicial própria (autos n.o 1000009-91.2020.8.11.0088), na qual se discute a validade do negócio jurídico.

Reforçaram, ainda, que detêm regularmente a Permissão de Lavra Garimpeira expedida pela ANM, título que confere direito à exploração do subsolo na área delimitada, e que o exercício desse direito depende de acesso físico ao local, o qual se encontra obstado pela conduta da Requerida.

Ao final, requereram o indeferimento do pedido de intervenção formulado por Leonildo Micali Júnior, bem como a sua condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e concedeu a imissão provisória na posse da área descrita na inicial, com a finalidade de instituir servidão minerária em favor dos Autores. Determinou que a Requerida se abstivesse de obstruir ou impedir o acesso dos Autores ao imóvel, por meio da estrada vicinal existente no local, assegurando o exercício regular da atividade minerária, nos termos da Permissão de Lavra Garimpeira n.o 866.714/2016-33 expedida pela ANM.

A medida foi condicionada ao depósito judicial prévio do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização provisória, conforme estimativa inicial formulada pelos Autores, sem prejuízo de posterior complementação após avaliação técnica. Foi ainda determinada a expedição de mandado de imissão na posse, com autorização expressa para o uso moderado de força policial e arrombamento, se necessário, bem como a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para averbação da medida na matrícula do imóvel, em nome de Luciano Schmidt, titular da permissão minerária.

Na mesma decisão, o Julgador indeferiu o pedido de intervenção formulado por Leonildo Micali Júnior, por falta de interesse jurídico direto na demanda, e determinou a remessa dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação, além da posterior realização de perícia judicial para apuração do valor definitivo da indenização devida, conforme previsão do art. 27 do Código de Mineração.

Inconformados, os terceiros interessados Celso Borges de Moura e outros, bem como Leonildo Micali Júnior, qualificados como legítimos possuidores e coproprietários da área atingida pela decisão liminar, interpuseram estes Agravos de Instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada padece de nulidades insanáveis, por haver deferido medida de imissão provisória na posse, de forma
extra petita
e sem contraditório, sobre área diversa daquela indicada na inicial, atingindo diretamente a Fazenda Santa Clara (matrícula n. 3.469), cuja posse e domínio são exercidos por eles há décadas, conforme reconhecido judicialmente.

Alegam, ainda, que os Agravados não têm título de domínio nem autorização válida de lavra emitida pela ANM, e que utilizaram documentos inverídicos e omissões dolosas para induzir o Juiz a erro, com a finalidade de se reapossar indevidamente da área, contrariando decisões anteriores e violando a coisa julgada material.

Requerem, assim, a revogação da medida liminar deferida, a desconstituição da averbação realizada e a sua admissão formal nos autos como terceiros prejudicados, com efeitos suspensivo e ativo, em razão do grave risco de dano irreparável à posse consolidada e às atividades produtivas por eles desenvolvidas no local.

Pois bem.

Da leitura acurada do caderno processual, observa-se que a decisão agravada extrapolou os limites da lide e padece de vícios formais e materiais que comprometem sua validade e eficácia.

De início, impõe-se reconhecer que a medida liminar deferida pelo Juiz singular resultou em imissão provisória na posse, com autorização de averbação na matrícula n. 3.469, em favor dos autores Luiz e Luciano Schmidt, sob o fundamento de que este último é titular da Permissão de Lavra Garimpeira n. 866.714/2016-33, expedida pela Agência Nacional de Mineração – ANM.

Todavia, conforme ofício resposta da própria ANM, juntado aos autos principais em 13/10/2025, “o processo supracitado encontra-se em fase de requerimento de lavra garimpeira, não tendo sido outorgado nenhum título minerário em nome de LUCIANO SCHMIDT até a presente data, gerando apenas a sua expectativa de direito, conforme consta no Cadastro Mineiro da ANM, restando ainda a sua formalização e publicação de outorga de seu título minerário e o devido licenciamento ambiental da área.” (Id. 211380615).

Este documento, emanado da autoridade administrativa competente para a regulação da atividade minerária, é claro ao afirmar que não há título de lavra outorgado, mas apenas requerimento pendente de análise, o que torna inexistente o pressuposto jurídico essencial para o deferimento de servidão minerária ou imissão na posse.

A expectativa de direito, como é cediço, não gera prerrogativa possessória nem autoriza restrição a direitos de terceiros. A servidão minerária, prevista no art. 59 do Código de Mineração e regulamentada pelo art. 41 do Decreto n. 9.406/2018, somente pode ser instituída após a outorga do título de lavra ou da permissão de lavra garimpeira regularmente emitida pela ANM, acompanhada da respectiva declaração de utilidade pública.

Nada disso ocorreu no caso concreto. O que se tem é um requerimento administrativo, ainda em tramitação, sem outorga, sem licenciamento ambiental e sem definição da área objeto da suposta atividade minerária.

A decisão agravada, portanto, concedeu uma imissão na posse sobre imóvel aparentemente de terceiros, sem título minerário, sem perícia prévia, sem contraditório e com averbação imediata na matrícula, medida de efeitos gravíssimos e praticamente irreversíveis.

Com efeito, a medida liminar deferida, ainda que revestida da aparência de tutela de urgência, transbordou os limites do pedido e dos requisitos legais, configurando decisão
extra petita
, pois os Autores pleitearam apenas a constituição de servidão, e não a imissão na posse com averbação plena.

Assim, a decisão que autoriza a imissão na posse antes da outorga e da declaração de utilidade pública subverte a lógica da legislação minerária, permitindo que a esfera judicial substitua, indevidamente, o controle técnico-administrativo da ANM.

Não bastasse a ausência de título minerário, verifica-se também grave afronta ao contraditório e à segurança jurídica.

Os Agravantes Leonildo Micali Júnior e a família Borges de Moura apresentaram vasta documentação que demonstra o exercício da posse e propriedade sobre a área atingida, a saber:

·

Escritura pública de compra e venda datada de 2017, lavrada em nome de Leonildo Micali Júnior, com averbação na matrícula no 3.469;

·

Acordo judicial homologado em 2019, com trânsito em julgado em 19/11/2019, nos autos da ação de manutenção de posse no 0001152-26.2006.8.11.0088, que reconheceu expressamente a posse legítima da família Borges de Moura sobre a área de 702,0075 hectares, denominada Fazenda Santa Clara;

·

Certidão de trânsito em julgado, CAR ativo, georreferenciamento certificado e decisões judiciais correlatas (AI no 1008729-83.2021.8.11.0000 e processo no 1000009-91.2020.8.11.0088) que confirmam a legitimidade da posse e a necessidade de averbação da ação anulatória na matrícula do imóvel.

Todos esses documentos demonstram,
neste juízo de cognição sumária
, que a área objeto da medida liminar integra, de fato, propriedade e posse já reconhecidas judicialmente em favor dos Agravantes, e que qualquer ato judicial de imissão na posse sobre essa mesma área viola a coisa julgada e o direito de propriedade, ambos tutelados constitucionalmente pelos arts. 5o, XXII e XXXVI, da Constituição Federal.

A imissão liminar na posse, deferida sem oitiva dos legítimos possuidores e com autorização de averbação imediata, revela-se insustentável, por atingir diretamente direitos de terceiros que sequer foram citados no processo principal, em manifesta violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, e ao art. 119 do CPC, que assegura a intervenção de quem demonstre interesse jurídico direto.

De se notar que na própria decisão agravada foi indeferido o ingresso de Leonildo Micali Júnior no feito sob o argumento de que ele não tem interesse jurídico, o que se mostra contraditório, pois, ao mesmo tempo, determinou a imissão de outros na posse da área que ele ocupa e cuja posse é amparada por sentença transitada em julgado.

O devido processo legal não se compadece com tais atropelos. A ordem judicial, ao ser executada, resultou na averbação da imissão provisória na matrícula n. 3.469 em 14/07/2025, conforme certidão de averbação (doc. 02 – Agravo de Celso Borges de Moura), o que equivale, na prática, a verdadeira transferência registral indevida da posse, gerando dano potencial irreversível.

Além disso, o valor fixado a título de indenização provisória (R$ 10.000,00) mostra-se flagrantemente irrisório, desproporcional aos riscos e prejuízos de uma atividade de lavra, que envolve movimentação de solo, uso de maquinário pesado e impacto ambiental. Tal quantia, fixada sem avaliação técnica, viola o disposto nos art. 60 do Decreto-Lei n. 227/1967, que exige indenização prévia, justa e proporcional ao dano potencial.

Portanto, o conjunto probatório coligido nos Agravos, especialmente o ofício da ANM, a certidão de coisa julgada possessória, a escritura pública, a certidão de averbação, o CAR e o georreferenciamento, evidenciam que a decisão agravada foi proferida sem base fática e jurídica suficiente, configurando
error in procedendo
e
error in judicando
.

Em verdade, o Juiz singular, ao deferir a medida, acabou por transformar mero requerimento administrativo de lavra em título de imissão possessória, invertendo a ordem legal e suprimindo etapas essenciais do procedimento minerário.

A manutenção dessa decisão implica usurpação de competência da Agência Nacional de Mineração, violação ao direito de propriedade e posse dos Agravantes e desrespeito à coisa julgada material, todos princípios de envergadura constitucional.

Ademais, a reversão da decisão singular não representa obstáculo ao exercício futuro da atividade minerária, desde que esta venha a ser regularmente autorizada e delimitada pela autoridade competente, observadas as normas ambientais e os direitos de terceiros.

O que se veda é a utilização do Poder Judiciário como instrumento para antecipar direitos administrativos ainda inexistentes e usurpar a posse de quem já a detém de forma legítima e amparada pela coisa julgada.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Agravos de Instrumento interpostos por Leonildo Micali Júnior e por Celso Borges de Moura e outros, reformo integralmente a decisão agravada, determino o cancelamento da averbação promovida na matrícula n. 3.469 e ordeno a habilitação dos Agravantes como terceiros interessados na Ação principal, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025